Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-90.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703777-90.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MICHELE GARCIA PEREIRA BORTOLINI RECORRIDA: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO. ENDOSSO. AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. MÁ-FÉ DO PORTADOR NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, INCISO II, DO ART. 373, DO CPC. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o Enunciado da Súmula n.° 531 do STJ, não há necessidade de que a ação monitória esteja instruída com documentos aptos a demonstrarem a causa debendi, bastando apenas a apresentação da cártula. 2. Por ser a obrigação decorrente de cheque desvinculada da causa que lhe deu origem, o emitente do título não poderá opor ao portador as exceções pessoais que teria em face do primitivo credor, salvo se comprovar que o portador do cheque agiu de má-fé ao receber o título. 3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, de forma que, não o fazendo de forma satisfatória, revela-se o acerto da rejeição dos embargos monitórios e a constituição do titulo executivo judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, estando demonstrados fatos impeditivos ao direito da recorrida – os cheques não foram repassados por ela; as partes jamais mantiveram qualquer relação comercial; os cheques foram repassados após serem sustados – o pleito monitório deveria ser julgado improcedente. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 373, inciso II, do CPC. Isso porque, segundo a turma julgadora, não foi comprovada a existência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora. Portanto, para infirmar o argumento do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015